Tribunal: TJSP
Processo: 2280543-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Veículos
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2280543-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
DIVENA COMERCIAL LTDA, são embargados DIOGO FREIRE DA SILVA, DI-VAN
TRANSPORTES EIRELI e LUCÉLIA CRISTINA TANZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280543-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca : Barueri – 2a Vara Cível
Embgte. : Divena Comercial Ltda.
Embgdos. : Diogo Freire da Silva e outros
VOTO No 46.453
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 292/297 que, por votação unânime, deu provimento ao
recurso.
Alega a embargante que o v. acórdão é omisso,
determinou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação em
questão, invertendo o ônus da prova, entretanto, não constam razões que
justificassem a determinação para que a embargante arcasse com o pagamento
integral dos honorários periciais. Argumenta que não se confunde a inversão do
ônus da prova com o efetivo custeio da prova que foi requerida por ambas as
partes, devendo ser rateado, nos termos do art. 95 do CPC.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, a embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280543-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Constou expressamente do v. acórdão embargado
que:
“Portanto, ressalvado o entendimento da douta magistrada, creio ser
caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação
em questão, eis que se discute a qualidade do serviço de
manutenção do veículo, que supostamente ocasionou danos no
motor. Ora, por óbvio que os agravantes microempreendedores
eram destinatários finais do serviço, já que dependem da
manutenção do veículo para poderem exercer a atividade, sem
transformação ou beneficiamento na cadeia produtiva.” (Fls. 296).
Nesse passo, para que não paire qualquer dúvida
acerca do custeio da prova, a hipossuficiência do consumidor, frente à parte
adversa, que é quem possui dados e documentos técnicos dos serviços que
prestou e, assim, se prova técnica ou pericial se fizer necessária para o deslinde
do processo, por ela responderá a loja que prestou os serviços de conserto, pois
a hipossuficiência de que trata o CDC não é apenas a econômica, mas também a
técnica.
No mais, para que não paire qualquer dúvida, não há
se falar em aplicação do art. 95, do Código de Processo Civil.
Como já explanado, a situação apresentada é
claramente uma relação consumerista, logo, incabível simplesmente derrogar a
Lei especial elaborada para tais relações, qual seja, o Código de Defesa do
Consumidor, em favor de Lei geral posterior, o Código de Processo Civil, que se
presta a regular relações diversas.
Desta forma, o que pretende a embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento, que, aliás, in casu, está em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência pacíficas, não estando atrelada aos
entendimentos parciais e sempre antagônicos das partes, caso em que,
julgamento algum haveria, e isto não poderia escapar à percepção da
embargante.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280543-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2280543-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica